Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, a eminente Desembargadora Ana Maria Amarante determinou o levantamento da suspensão do processo determinada ao id 12893759 e o retorno dos autos a este Relator para prosseguimento do feito (id 16161541). Compulsando os autos, verifica-se que o processo se encontra na fase de homologação dos cálculos da substituída processualmente ROSEMARY MENDES DA SILVA, anuente ao acordo noticiados nos autos (id 12893694). Outrossim, por meio da petição de id 15602085, a substituída processual ROSINHA RESENDE MOREIRA manifesta sua anuência ao acordo noticiados nos autos ao id 12893607, pugnando pela expedição do devido precatório. Para tanto, requer a intimação do Distrito Federal para manifestar sua desistência quanto ao recurso extraordinário interposto nos respectivos embargos à execução (REE 0014400-09.2007.8.07.0000) e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, bem como a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam elaborados os cálculos conforme o item 6 da referida transação. Ao anuir ao acordo, a substituída em questão pugnou ainda pela expedição do competente precatório e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Devidamente Intimado, o Distrito Federal não se opôs à anuência em questão e manifestou a desistência parcial, em relação à anuente, de eventuais embargos à execução e recurso extraordinário interposto nos correspondentes embargos do devedor (id 15818733). É o relato do necessário. Decido. In casu, ao compulsar os autos, verifico que, comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a ROSEMARY MENDES DA SILVA, anuente ao acordo noticiado nos autos, já foram elaborados (id 12893711), porém encontram-se pendentes de homologação. Anteriormente à decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, a anuente renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (id 12893774). A Desembargadora Ana Maria Amarante, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra acórdão de sua relatoria, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação à renunciante e, quanto a ela, determinou o levantamento da suspensão (id 12893788). Diante disso, faz-se necessário a atualização dos cálculos, em relação à referida servidora, observada a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E. Outrossim, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto à substituída processualmente ROSINHA RESENDE MOREIRA, anuente ao acordo noticiado nos autos (id 5602085). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs à referida anuência (id 15818733). A respeito dos documentos acostados aos autos, a afiliação, da servidora que aderiu ao mencionado acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação constante do id 12893567 – pág. 1 e o vínculo dela com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração funcional de id 12893567 – pág. 37. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio eletrônico desta Corte de Justiça, juntada ao id 12893567 – págs. 38-39, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial formulado pela anuente, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo declaro saneado o processo em relação a ROSINHA RESENDE MOREIRA. Enfatizo que a homologação dos cálculos e a expedição do devido precatório em favor da substituída processual ficam condicionadas à comprovação, nestes autos, do trânsito em julgado da decisão homologatória do pedido de desistência parcial do recurso excepcional sobrestado nos embargos do devedor (EME 2007.00.2.014400-8). Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos da anuente ROSEMARY MENDES DA SILVA, observando-se sua renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (id 12893774), e elaboração dos cálculos concernentes à anuente ROSINHA RESENDE MOREIRA, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada nos autos, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 12893633. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto pelas partes. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador